Tribunal: CARF
Processo: 13819.723894/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723894/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.335 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
JOSELITO OLIVEIRA TRANSPORTES - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PROJETO DE LEI DE
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
Mero projeto de lei que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi
objeto de sanção pelo Presidente da República não obriga os particulares, nem
a Administração Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
Recurso Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) em relação às quais o autuado apresentou
impugnação, na qual solicita cancelamento do débito sob alegação de que as declarações foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723894/2015-21
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723894/2015-21

entregues antes de qualquer intimação, portanto houve a denúncia espontânea da infração,
invocando a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, e da Lei
13.097/2015.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário no qual solicita a anulação do crédito tributário, sob alegação preliminar de
que houve a denúncia espontânea da infração e também a existência do Projeto de Lei no
7.512/2014, que anistia as multas aplicadas. No mérito, repisa que houve a denúncia espontânea
da infração, invocando a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva , Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que quando da
apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato
não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está pacificado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723894/2015-21

2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que “Caso haja denúncia
espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo
dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei). Como já
colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Além disso, o
art. 476, II, da mesma instrução Normativa prevê expressa e especificamente a aplicação da
multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art. 472 trata de regra geral,
aplicável às situações em que é possível a caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata
especificamente da multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Dessa forma, a alegação não procede.
Do projeto de Lei no 7.512/2014
A existência de projetos de lei que anulariam as multas que se discute nos autos
em nada influencia neste julgamento, já que são apenas projetos, de forma que não existem tais
leis no mundo jurídico. Conforme inteligência do art. 66, caput, da Constituição da República, o
projeto de lei somente adquire força após conclusão da votação pelas Casas do Congresso
Nacional e promulgação pelo Presidente da República, de forma que, tratando-se apenas de
projeto de lei, não pode ser invocado pelo recorrente para se eximir da multa aplicada.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o crédito tributário
tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723894/2015-21

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital